Tribunal: STF
Processo: Rcl 38292
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 56 E ACÓRDÃO NO RE 641.320. GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL. COMPETÊNCIA DO JUIZ DA EXECUÇÃO. AFRONTA INEXISTENTE. 
    Vistos etc.
    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, fundada nos arts. 103-A, § 3º, da Constituição Federal, e 156 a 162 do RISTF, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra ato do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante nº 56.
    Narra a inicial, em síntese, que a autoridade reclamada concedeu prisão domiciliar ao beneficiário sem observar os critérios fixados no julgamento do RE 641.320, “pois trata-se de decisão genérica e condicional, que pode ser utilizada para a concessão de prisão domiciliar a qualquer apenado que progride do regime fechado para o semiaberto”. Requer, em medida liminar, a suspensão do acórdão reclamado. No mérito, pugna pela procedência da reclamação para afastar a prisão domiciliar concedida ao apenado. 
    Indeferi a liminar em 19.3.2020 (evento 8).
    Sobreveio manifestação do Ministério Público Federal, da lavra do Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, pela procedência da reclamação (evento 12).
    É o relatório. 
    Decido.
    A presente reclamação invoca o descumprimento dos parâmetros fixados no RE 641.320/RS, que alicerçam o enunciado da Súmula Vinculante 56. Definiu-se, na ocasião, que a permanência de condenado em regime prisional mais gravoso do que o fixado em sua condenação viola o princípio da individualização da pena. Fixou-se, de maneira expressa, caber aos juízes da execução penal avaliar os estabelecimentos prisionais e, concretamente, tendo em conta o universo global de condenados na unidade judiciária, gerir a aplicação das providências alternativas estabelecidas no paradigma, quais sejam:
    (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.
    As particularidades que envolvem a concretização das medidas foram enfrentadas no acórdão invocado como paradigma, tendo o Ministro Relator ponderado o seguinte: 
    As vagas nos regimes semiaberto e aberto não são inexistentes, são insuficientes. Assim, de um modo geral, a falta de vagas decorre do fato de que já há um sentenciado ocupando a vaga.
    Surge como alternativa antecipar a saída de sentenciados que já estão no regime de destino, abrindo vaga para aquele que acaba de progredir.
    O sentenciado do regime semiaberto que tem a saída antecipada pode ser colocado em liberdade eletronicamente monitorada; o sentenciado do aberto, ter a pena substituída por penas alternativas ou estudo.
    A primeira dificuldade dessas providências é a seleção dos sentenciados para a saída antecipada.
    [...]
    Ainda assim, deve ser buscada uma uniformidade de tratamento. A saída antecipada deve ser deferida ao sentenciado que satisfaz os requisitos subjetivos e está mais próximo de satisfazer o requisito objetivo. Ou seja, aquele que está mais próximo de progredir tem o benefício antecipado.
    Transcrevo a ementa do mencionado RE 641.320/RS:
    Constitucional. Direito Penal. Execução penal. Repercussão geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. 
    2. Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX). A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. 
    3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas “b” e “c”). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado. 
    4. Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado. (…) (RE 641.320, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, Repercussão Geral – Mérito, DJe-159 de 1.8.2016).
    Ainda, colho do enunciado da Súmula Vinculante nº 56 desta Suprema Corte:
    A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.
    Por fim, eis a ementa do acórdão reclamado:
    “EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE VAGAS. MONITORAMENTO ELETRÔNICO E PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. Caso em que, considerando que a SUSEPE não cumpre as ordens de remoção para o regime semiaberto, pois notória a falta de vagas nesse regime, foi determinado a inclusão do apenado no programa de monitoramento eletrônico, sob condições de prisão domiciliar. Resta claro, portanto, não haver vaga no regime de origem (semiaberto) na época da concessão do benefício, conforme critérios estabelecidos no art. 33, § 1°, “b”, do CP e art. 91, da LEP. Por outro lado, o Ministério Público não fez prova de que existe a referida vaga nesse momento, não podendo o apenado permanecer em regime mais gravoso, sob pena de configurar constrangimento ilegal e excesso ou desvio de execução. Estando a decisão de primeiro grau está em consonância com a súmula vinculante n. 56, do STF, é de ser mantida a decisão que incluiu o reeducando no monitoramento eletrônico, combinado com prisão domiciliar. Precedentes. AGRAVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO IMPROVIDO. UNÂNIME “
    Inexiste ilegalidade a ser corrigida na presente via. 
    No caso, o Reclamante pretende obter desta Suprema Corte provimento cujo êxito implicaria ingerência injustificada na gestão do sistema prisional gaúcho, o que não se subsume com as premissas veiculadas no paradigma de confronto.
    Para justificar a adoção do regime domiciliar via monitoramento eletrônico, o acórdão reclamado assentou que “considerando que a SUSEPE não cumpre as ordens de remoção para o regime semiaberto, pois notória a falta de vagas nesse regime, desde logo, determinou a inclusão do apenado no programa de monitoramento eletrônico, sob condições de prisão domiciliar” . 
    Particularizando ao caso concreto, ponderou que “fica claro que não havia vaga no regime de origem (sem/aberta) na época da concessão do benefício, conforme critérios estabelecidos no artigo 33, 5 1ª, alínea ”b", do Código Penal e artigo 91, da Lei de Execuções penais”.
    Ainda, para estabelecer a compatibilidade do critério de julgamento eleito com as balizas fixadas nos paradigmas desta Suprema Corte, concluiu a Corte local:
    Com efeito, dentre as possibilidades, a inclusão no monitoramento eletrônico, como forma de fiscalizar a prisão domiciliar, é cabível à espécie, consoante os parâmetros fixados pela Suprema Corte, pois, considerando a ausência de estabelecimento prisional adequado, não pode o apenado permanecer em regime mais gravoso ou em condições desumanas, desde que tenha ocorrido um prévio estágio de observação no regime semiaberto, como no presente caso.
    Diviso, do teor das transcrições, que os fundamentos do acórdão local se assentaram nas premissas dos paradigmas invocados, ao invés de contrariá-las. De resto, a solução do ato reclamado apenas customizou a fundamentação dos paradigmas às particularidades da execução penal do sistema gaúcho, cuja gestão – e, consequentemente, a adoção de parâmetros de controle da população carcerária - compete às instâncias locais. 
    Nesse diapasão, “[e]mbora o Tribunal tenha proclamado no paradigma, a inviabilidade de se manter apenado em regime mais gravoso, assentou, na mesma oportunidade, cumprir aos juízes da execução penal – considerada, inclusive a instância recursal – a avaliação quanto à pertinência do estabelecimento e o regime imposto, descabendo ao Supremo adentrar a mencionada problemática” (Rcl 24.922/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 17.10.2016). Na mesma linha, cito os seguintes precedentes: Rcl 33.608, Rel. Min. Luiz Fux, DJe-049 de 13.3.2019; Rcl 30.730, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe-173 de 23.8.2018; Rcl 27.694, Rcl n. 33.695, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 22.3.2019; Rcl 34.470, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe-102 de 16.5.2019; Rcl 24.955, de minha relatoria, DJe-248 de 22.11.2016.
    Ante o exposto, forte no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de dezembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora